Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TEMA 792 DO STF. TEMA 1326 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo ente público, determinou a observância do teto anterior para expedição de RPV, com base na Lei Distrital no 3.624/2005.
2. A parte embargante sustenta omissão e erro de fato na aplicação do Tema 792 do STF, alegando que o caso trata de majoração do teto de RPV pela Lei Distrital no 6.618/2020, e não de redução.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a aplicabilidade imediata da nova lei e expedida RPV no limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de RPV, pode ser aplicada imediatamente aos processos em curso, afastando-se a incidência do Tema 792 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
6. Verifica-se omissão no acórdão quanto à distinção entre a tese firmada no Tema 792 do STF, que trata da irretroatividade de norma que reduz o teto de RPV, e o caso concreto, que versa sobre majoração do limite.
7. A jurisprudência atual do STF, consolidada no julgamento do Tema 1326 (RE 1.496.204), reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e sua aplicabilidade imediata às execuções em curso.
8. A norma possui natureza processual e deve ser aplicada no momento da efetivação do pagamento, conforme o princípio tempus regit actum e o art. 14 do CPC.
9. A jurisprudência do TJDFT está alinhada ao entendimento do STF, com diversos julgados reconhecendo a aplicação imediata da Lei no 6.618/2020, mesmo para títulos anteriores à sua vigência, como no caso dos autos.
10. Reconhecida a divergência entre o acórdão embargado e os precedentes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, aplica-se imediatamente aos cumprimentos de sentença em curso, ainda que o título tenha sido constituído antes de sua vigência." "2. O Tema 792 do STF não se aplica às hipóteses em que a norma posterior amplia direitos do credor, como no caso de majoração do teto de RPV."